Tribunal: TJSP
Processo: 1022041-77.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais – Relação de consumo – Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova – Ônus probatório que cabe à ré – Insuficiência de provas a comprovar a relação entre as partes – Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais – Relação de consumo – Hipossuficiência técnica da autora – Inversão do ônus da prova – Ônus probatório que cabe à ré – Insuficiência de provas a comprovar a relação entre as partes – Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais configurados – Indenização devida – Arbitramento em quantia adequada e razoável – Recurso desprovido.